Tribunal: TCU
Processo: 017.925/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1785/2020-TCU-Plenário Cuida-se de peça denominada de "recurso de reconsideração" apresentada pela empresa Skanska Brasil Ltda. (peça 327) em face do Acórdão 1057/2020-TCU-Plenário . Os autos tratam de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 1237/2017-TCU-Plenário tendo em vista irregularidades em aditivos firmados no âmbito do Contrato 0802.0071016.11.2, referente às obras de implementação da Usina Termelétrica da Baixada Fluminense, executadas pela Petrobrás. Por meio da decisão combatida, este Tribunal acatou parcialmente as alegações de defesa da Skanska Brasil Ltda., concedendo-lhe novo e improrrogável prazo de quinze dias para comprovar o recolhimento do débito apurado nos autos. Considerando que o Regimento Interno/TCU atribui às decisões que rejeitam as alegações de defesa, bem como àquelas que fixam novo e improrrogável prazo para recolhimento do débito, a natureza de decisões preliminares, as quais são prolatadas antes de o Tribunal se pronunciar acerca do mérito das contas, nos termos do art. 201, § 1o, do Regimento Interno/TCU; considerando que, conforme disciplinam o artigo 279 do Regimento Interno/TCU e os parágrafos 1o e 2° do artigo 23 da Resolução/TCU 36/95, não cabe recurso em face de decisão que não julga o mérito das contas e apenas fixa prazo para recolhimento de recursos federais; considerando que o art. 285 do Regimento Interno/TCU estabelece como sendo o objeto de recurso de reconsideração as decisões definitivas proferidas em processos de contas, de modo que tal modalidade recursal não é cabível em face de decisões preliminares; considerando que os elementos ora apresentados pela Skanska Brasil Ltda. serão aproveitados em sua defesa na decisão definitiva de mérito e a empresa terá a prerrogativa de interpor recurso contra tal decisão; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, nos termos dos artigos 201 e 279 do Regimento Interno, c/c o artigo 23 da Resolução TCU 36/1995, em: receber o expediente como mera petição, em razão do não cabimento de recurso e ante a ausência de decisão definitiva de mérito; receber a peça 327 como elementos complementares de defesa; dar ciência desta decisão à Skanska Brasil Ltda. 1. Processo TC- Processo 017.925/2017-7 (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: I. 1.2. Apensos: TC Processo 034.012/2018-4 (Solicitação) e TC Processo 020.164/2020-3 (Solicitação de Certidão). 1.3. Responsáveis: Antonio Luiz Fernandes dos Santos (CPF XXX.728.007-XX), Fabiano da Costa Rodrigues (CPF XXX.026.277-XX), Patricia Alvim Mendonca (CPF XXX.224.916-XX), Paulo Sergio Mesquita de Azevedo (CPF XXX.315.047-XX), Ronaldo Vieira Marnet (CPF XXX.593.077-XX) e Skanska Brasil Ltda. (CNPJ 02.154.943/0001-02). 1.4. Recorrente: Skanska Brasil Ltda. 1.5. Unidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.6. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.7. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.8. Relatora da deliberação recorrida: ministra Ana Arraes. 1.9. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.10. Representação legal: Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (OAB/DF 6.546) e outros, representando Patrícia Alvim Mendonca; Alexandre Eliahou Andrade Dancour (OAB/RJ 126.187) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A.; Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (OAB/DF 27.154) e outros, representando Skanska Brasil Ltda.; Carlos Roberto de Siqueira Castro (OAB/DF 20.015) e outros, representando Fabiano da Costa Rodrigues, Ronaldo Vieira Marnet e Paulo Sergio Mesquita de Azevedo; Lauro Mario Perdigão Schuch (OAB/RJ 37.500) e outros, representando Antônio Luiz Fernandes dos Santos. 1.11. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.